Tribunal: TCU
Processo: 012.171/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de possível fraude na obtenção e utilização de verbas oriundas da Lei de Incentivo a Cultura (Lei Rouanet)

Inteiro teor:
Acórdão 1719/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada em decorrência do encaminhamento pela Polícia Federal do Inquérito Policial 2020.0081911-SR/PF/PR, instaurado para apurar possível fraude na obtenção e utilização de verbas oriundas da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), a partir de Relatório de Avaliação da Controladoria-Geral da União - CGU que teve como escopo projetos aprovados pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura - Sefic/MinC. Considerando que o compartilhamento dos elementos de prova com esta Corte foi autorizado pelo juízo da 23a Vara Federal de Curitiba, o qual determinou a tramitação do inquérito policial em segredo de justiça, bem como ressaltou que "deverão ser adotadas as cautelas necessárias para que seja mantido o sigilo de elementos de prova compartilhados que devam ser preservados em razão do caráter sigiloso de investigações em curso ou em decorrência da necessidade de resguardar o direito à intimidade dos investigados" (peça 21, p. 283); Considerando que a CGU, em resposta à diligência promovida por esta Corte com vistas a obter informações detalhadas sobre o monitoramento dos achados, afirmou que, em virtude do andamento do inquérito policial em segredo de justiça, não adotou encaminhamentos, bem como que, após o levantamento do sigilo judicial e o término do inquérito, outras medidas serão adotadas, com a publicação dos relatórios e eventuais processos administrativos decorrentes (peça 28); Considerando que o trabalho realizado pelo órgão de controle apontou situações irregulares indicativas de fraude e com possibilidade de acarretar dano ao erário no âmbito de projetos culturais geridos por um grupo de empresas vinculadas ao mesmo sócio administrador, além de possíveis falhas na atuação da Sefic/MinC; Considerando o entendimento da unidade técnica de que devem ser impulsionadas as análises das prestações de contas dos projetos, a cargo do órgão repassador; Considerando a proposta da AudEducação no sentido de: a) conhecer da presente representação; b) determinar ao Ministério da Cultura que, no prazo de 120 dias, conclua a análise das prestações de contas de sete projetos Pronacs especificados, instaurando as tomadas de contas especiais ante eventual constatação de dano ao erário ou omissão no dever de prestar contas, inabilitando os respectivos proponentes em caso de reprovação das contas ou omissão em prestá-las, e informando ao Tribunal todas as medidas adotadas; c) dar ciência ao Ministério da Cultura do indício de utilização de múltiplas proponentes como forma de burlar os limites quantitativos e de valores por proponente, para fins de verificação da irregularidade pelo órgão e adoção das medidas pertinentes; e d) determinar o monitoramento da determinação expedida; Considerando o entendimento deste Tribunal de que "a apuração de irregularidades na aplicação de recursos da União compete, primeiramente, ao órgão ou entidade da Administração Pública Federal responsável pela sua gestão, sendo medida de exceção a instauração de tomada de contas especial diretamente pelo TCU", conforme enunciado de jurisprudência que acompanha o Acórdão 730/2019-TCU-Plenário (Relator Ministro Augusto Nardes); Considerando que há dezenas de projetos apresentados pelo conjunto de empresas investigado e que os elementos indicam a provável ocorrência de irregularidades não apenas nos sete projetos mencionados na instrução; Considerando apropriado que o próprio órgão defina os critérios a serem adotados para priorizar as análises pendentes, tendo em vista a capacidade para concluir as providências de sua alçada, como também os valores envolvidos, a eventual ocorrência de prescrição, a criticidade do projeto, a situação no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura - Salic, entre outros; Considerando pertinente que a instrução da unidade técnica (peça 31) seja mantida como sigilosa, sem o respectivo levantamento, bem como sejam classificados como sigilosos o relatório e os papéis de trabalho da CGU (peças 3 a 20), com base nos arts. 6o, 8o, § 3o, inciso III, e 11, inciso IV, da Resolução TCU 294/2018, tendo em vista o sigilo judicial imposto e a não publicação do referido material pelo órgão de origem; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU c/c art. 103, § 1°, da Resolução TCU 259/2014; b) expedir as medidas constantes dos itens 1.6 e 1.7 desta deliberação; c) encaminhar cópia da presente deliberação, bem como da instrução da unidade técnica (peça 31): c.1) à Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros - DELECOR/DRCOR/SR/PF/PR, conforme solicitado à peça 1; c.2) ao Ministério da Cultura, acompanhadas ainda da peça 3, a fim de subsidiar as providências requeridas, com o alerta de que, nos termos dos arts. 17, § 2o, e 20 da Resolução TCU 294/2018, o acesso à informação sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar a confidencialidade, sob pena das sanções cabíveis nas esferas administrativa, civil e penal, nos termos da legislação em vigor; d) manter o sigilo da instrução da unidade técnica (peça 31) e classificar como sigilosas as peças 3 a 20, nos termos do art. 8o, § 3o, inciso III, e 11, inciso IV, da Resolução TCU 294/2018; e) arquivar este processo, com fundamento no artigo 169, inciso III, do Regimento Interno TCU c/c o artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 012.171/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação) 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar ao Ministério da Cultura, com fundamento no art. 4o da Resolução TCU 315/2020, que: 1.6.1. apresente ao Tribunal no prazo de 30 dias: 1.6.1.1. relação de todos os projetos autorizados para os proponentes mencionados na instrução da unidade técnica e a situação em que se encontram os respectivos processos; 1.6.1.2. plano de ação com providências e prazos para conclusão das análises das correspondentes prestações de contas, o que deve ocorrer em até 180 dias, informando os critérios de prioridade adotados, tais como prescrição, materialidade, criticidade do projeto, situação no Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura - Salic, entre outros, e considerando as irregularidades relatadas pela CGU; 1.6.1.3. as medidas adotadas para evitar a eventual utilização de múltiplas proponentes interligadas como forma de burlar os limites quantitativos e de valores por proponente estipulados pela Instrução Normativa 2/2019; 1.6.2. conclua, nos prazos definidos no plano de ação citado no item 1.6.1.2 precedente, a análise das prestações de contas dos respectivos projetos, informando ao Tribunal, nos mesmos prazos, o resultado dos trabalhos, eventuais sanções aplicadas nos termos dos arts. 58 a 63 da Instrução Normativa 2/2019, bem como a instauração de tomada de contas especial, se for o caso, com fulcro no art. 65 da Instrução Normativa 2/2019 c/c art. 8o da Lei 8.443/1992 e art. 4o da Instrução Normativa TCU 71/2012; 1.7. ordenar à AudEducação que: 1.7.1. realize o monitoramento das determinações contidas neste acórdão, nos termos do art. 17, §1o, da Resolução TCU 315/2020, e promova sua respectiva instrução, submetendo os autos ao relator, tão logo se encerre o prazo de 180 dias previsto no item 1.6.1.2. desta deliberação, ou antes disso, em caso de não apresentação das informações requeridas ou da constatação de situação que demande imediatas providências; 1.7.2. ao promover o monitoramento referido no item precedente: 1.7.2.1. avalie eventual necessidade de apuração de responsabilidades, levando-se em conta as informações a serem encaminhadas em atenção ao subitem 1.6.1, bem como as falhas apontadas pela CGU na atuação da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura - Sefic/MinC; e 1.7.2.2. atente-se à classificação das informações, promovendo as diligências necessárias, para, de um lado, proteger as informações eventualmente consideradas sigilosas e, de outro, garantir, em nome do interesse público e do princípio da transparência, a divulgação do máximo possível de informações acerca do trabalho apresentado.